Tribunal: TJMT
Processo: 1032509-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032509-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), CHAPADAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 30.286.183/0001-14 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA CIENTIFICAÇÃO EFETIVA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação à execução e manteve a ordem de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, com fundamento na validade das intimações postais expedidas ao endereço onde fora realizada a citação inicial.

II. Questão em discussão

2.Examina-se a higidez das intimações encaminhadas à executada em endereço residencial que, embora utilizado na citação inicial, apresentou devoluções reiteradas, sem que fossem adotadas providências para localização em endereço fiscal constante nos autos, e se a ausência de intimação eficaz invalida os atos processuais que culminaram na constrição e levantamento dos valores penhorados.

III. Razões de decidir

3.A presunção de validade das intimações realizadas no mesmo endereço da citação inicial é superada diante das sucessivas devoluções postais com as anotações “desconhecido” e “endereço insuficiente”, conforme comprovado nos autos, revelando ausência de ciência da parte quanto aos atos processuais.

4.A ausência de providência judicial ou diligência do exequente para intimação por meio diverso ou em endereço fiscal atualizado, disponível nos autos, configura afronta ao contraditório e ao princípio da cooperação, especialmente por se tratar de ato de natureza expropriatória.

5.A constrição patrimonial via SISBAJUD exige intimação pessoal válida do executado, conforme previsão expressa do art. 854, § 3o, do CPC, de modo que sua inobservância impõe a nulidade dos atos subsequentes.

6.O contexto da causa revela, ainda, vulnerabilidade processual da parte executada, diante da ausência de defesa técnica constituída, aliada à alegação não refutada de que a sócia responsável se encontrava sob medida restritiva de liberdade, circunstância que acentua a necessidade de cautela procedimental.

7.Diante da ausência de intimação válida e da inércia quanto à superação das devoluções, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação da penhora e da decisão que autorizou o levantamento dos valores bloqueados, os quais devem permanecer indisponíveis até a devida cientificação da parte.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso provido para declarar a nulidade da intimação da penhora e dos atos processuais posteriores, inclusive a decisão que autorizou o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, devendo ser assegurada à parte a oportunidade de manifestação, após intimação pessoal válida, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A devolução reiterada de intimações postais com anotação de ‘desconhecido’ e ‘endereço insuficiente’ afasta a presunção de validade prevista no art. 274, p.u., do CPC. 2. A ausência de diligência para cientificação válida, sobretudo quando existente endereço fiscal atualizado nos autos, compromete o contraditório e impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes. 3. A constrição de valores via SISBAJUD exige intimação pessoal eficaz, conforme o art. 854, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 274, p.u.; 841, § 4o; 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Chapadão Comércio de Combustíveis EIRELI
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 1009995-79.2021.8.11.0041, movido pelo
Banco Bradesco S.A,
indeferiu impugnação apresentada pela ora agravante, reputando válidas as intimações processuais realizadas e mantendo a expedição de alvará para levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD, no montante de R$ 192.285,64.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que as intimações ocorridas no curso da execução ocorreram em endereço exclusivamente residencial, situado no Condomínio Belvedere, em Cuiabá/MT, embora conste nos registros oficiais da empresa, especialmente no CNPJ, que o domicílio fiscal e sede empresarial estão localizados na BR-364.

Afirma que todas as tentativas de comunicação por via postal nesse endereço residencial foram infrutíferas, com devolução das correspondências pelos Correios, sob as anotações “desconhecido” e “mudou-se”, o que indicaria ausência de ciência efetiva sobre os atos processuais.

Aduz, ainda, que, mesmo diante de tais insucessos, não houve diligência do juízo de origem ou do exequente para promover intimação por mandado, nos termos do art. 252 do CPC, ou no endereço fiscal da empresa, o que, segundo defende, violaria os princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal.

Alega, ademais, que a sócia da empresa se encontrava privada de liberdade durante o período em que deveria apresentar resposta, o que reforçaria a existência de justa causa para o não comparecimento aos autos e inviabilidade de reação processual tempestiva.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento da quantia constrita e, ao final, o provimento do recurso, a fim de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em endereço inadequado, com a consequente desconstituição da penhora.

O pedido liminar foi deferido por este Relatora, determinando-se a suspensão da liberação dos valores bloqueados, conforme decisão lançada no id. 318209371.

O agravado, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão retro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada pelos executados e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, reputando válidas as intimações realizadas.

O ponto central da insurgência da agravante reside na alegada ausência de intimação válida dos atos executivos, especialmente da constrição patrimonial, o que teria comprometido a regularidade processual e inviabilizado o exercício pleno do contraditório.

Da análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após a citação válida da empresa executada, realizada no Condomínio Belvedere, Cuiabá/MT, as intimações posteriores, inclusive aquela prevista no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, foram encaminhadas ao mesmo local. Contudo, as correspondências restaram devolvidas, com as anotações “desconhecido” e “endereço insuficiente”, conforme atestam os ARs de IDs 138954650 e 138954651.

Apesar disso, não houve qualquer providência do juízo no sentido de tentar localizar a parte em endereço alternativo, tampouco houve expedição de mandado ou tentativa de intimação por outros meios, embora constasse nos autos o endereço fiscal da empresa registrado junto à Receita Federal, localizado na BR-364, de fácil acesso e consulta.

A presunção de validade da intimação se mantém pelo envio ao endereço da citação não se sustenta no caso concreto. Com efeito, o art. 274, parágrafo único, do CPC, embora estabeleça tal presunção, exige que o envio da comunicação processual ocorra em endereço constante dos autos o que, por si só, não elide a necessidade de eficácia na ciência da parte, sobretudo quando há devoluções sucessivas e nenhuma providência é adotada para sua localização.

O processo de execução, ao envolver atos de natureza expropriatória, exige que se assegure à parte a possibilidade de manifestação antes da constrição de seus bens, conforme preceitua o art. 854, §3o, do CPC.

No caso, não se ignora que a citação inicial tenha se dado no endereço residencial utilizado nas tentativas posteriores. No entanto, após devoluções reiteradas e ausência de qualquer diligência adicional, restou caracterizada a falha na comunicação processual.

A ausência de manifestação da exequente quanto à adoção de medidas para garantir a intimação eficaz, mesmo diante da ciência das devoluções, corrobora a tese de nulidade dos atos posteriores à tentativa frustrada de cientificação.

Outrossim, o próprio banco agravado, ao se manifestar nos autos originários, reconheceu que os ARs das intimações da penhora retornaram negativos, mas limitou-se a requerer a validação da ciência com fundamento no art. 274, parágrafo único, do CPC, deixando de promover diligência efetiva para localização da parte no endereço fiscal constante no CNPJ da executada, apesar de se tratar de dado de fácil obtenção.

Embora a intimação tenha sido direcionada ao endereço que no curso do processo de conhecimento tenha ocorrido a citação válida, a posterior devolução da correspondência com a anotação “desconhecido” afasta a presunção de validade e impõe ao juízo a adoção de providências para garantir a efetiva ciência, mormente diante do relevante conteúdo do ato: a constrição de numerário via SISBAJUD.

Não se trata, aqui, de beneficiar a parte que se oculta ou age com má-fé para se esquivar do processo. Trata-se, sim, de assegurar a observância do contraditório em sua forma substancial, especialmente nos atos de penhora, que, à luz do art. 841, §4o, e art. 854, §3o, do CPC, exigem intimação pessoal válida da parte executada, sob pena de nulidade.

Ainda que a sócia da executada estivesse em prisão domiciliar, como alega, tal condição, por si só, não invalida os atos processuais. Tal contexto reforça a necessidade de cautela na condução do feito, sobretudo diante da ausência de advogado constituído nos autos e da devolução das tentativas de intimação por AR com a anotação “desconhecido”.

A conjugação desses elementos, vulnerabilidade pessoal da executada, inexistência de defesa técnica e inércia do exequente em promover intimação eficaz, caracteriza quebra do contraditório substancial e recomenda a invalidação dos atos subsequentes à tentativa frustrada de intimação da penhora.

A nulidade, portanto, contamina os atos subsequentes, notadamente a decisão que autorizou o levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 192.285,64, os quais devem permanecer indisponíveis até que se supra a ausência de contraditório, mediante intimação válida.

Por todo o exposto, voto pelo provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a nulidade da intimação da penhora, bem como dos atos posteriores, notadamente a decisão que autorizou o levantamento dos valores bloqueados, que deverá ser tornada sem efeito, assegurando-se à executada a oportunidade de manifestação após a devida intimação pessoal, nos moldes do art. 854, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025